Tribunal: TJDFT
Processo: 0713469-79.2019.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. AFASTAMENTO. SIMULAÇÃO. CÓDIGO CIVIL DE 1916. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA. MULTA. CARÁTER PROTELATÓRIO. NÃO APLICAÇÃO.
1. Presente a devida fundamentação com base em um dos requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, é o caso de conhecimento dos aclaratórios.
2. Os embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência desta Corte, e também do egrégio Superior Tribunal de Justiça, não se prestam à rediscussão do mérito da causa. Tendo havido a adequada fundamentação do julgado, deve a parte insatisfeita se valer de meios idôneos à sua modificação.
3. O mero descontentamento da parte com o decisum não configura os vícios elencados no art. 1.022 do Instrumental Civil.
4. O reconhecimento do instituto jurídico da simulação segundo os preceitos previstos no Código Civil de 1916 afasta as regras de transição do Diploma material de 2022.
5. A possibilidade de a parte opor embargos de declaração reflete o exercício do direito constitucional de petição, não havendo que se falar em aplicação da multa prevista no § 2o do art. 1.026 do Código de Processo Civil.
6. Recurso não provido.